Tribunal: TJBA
Processo: 8002132-33.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002132-33.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros Advogado(s): APELADO: ANA LUCIA DANTAS DOS REIS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia e pelo Município de Euclides da Cunha contra sentença que condenou os entes ao fornecimento dos medicamentos oxibutinina (1mg/ml) e minilax solução retal para tratamento de saúde da parte autora, com patologias específicas, confirmando liminar anteriormente concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão versa sobre a responsabilidade do fornecimento dos medicamentos pleiteados e a possibilidade de condenação dos entes à verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como um dever do Estado, sendo o fornecimento de medicamentos parte da assistência que pode ser exigida judicialmente, mesmo com intervenções em políticas públicas, devido à natureza fundamental do direito à vida e à saúde. 2. A jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento de responsabilidade solidária dos entes federados em ações que visam garantir medicamentos e tratamentos essenciais, admitindo-se a inclusão do Município como parte legítima. 3. São devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando essa representar a parte vencedora, em qualquer demanda ajuizada em face de qualquer ente público, inclusive do qual integre. Verba destinada ao aparelhamento da Defensoria Pública, com vista a assegurar o acesso à prestação jurisdicional de forma integral IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º 8002132-33.2023.8.05.0078, em que figuram como Apelantes ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e como Apelada M. D. R. X , representada por ANA LUCIA DANTAS DOS REIS ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2024. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA